Tribunal: STF
Processo: Rcl 94180
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO IMPUGNADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS DETERMINADA NO TEMA 1.389.  DECISÃO RECLAMADA FUNDADA NA   INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  
  
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Instituto Goiano de Agricultura - IGA, contra decisão do Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Goiânia, nos autos do Processo nº 0002303-57.2025.5.18.0010, sob a alegação de  descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos determinada no Tema 1.389 da sistemática da repercussão geral.    
Narra a reclamante que foi demandada na origem em ação trabalhista proposta pela parte ora beneficiária, na qual se pleiteava o reconhecimento de vínculo empregatício.
Sustenta que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo, deduzido com fundamento no Tema 1.389 da repercussão geral, “sob o fundamento de que não haveria contrato formalizado de prestação de serviços civil ou comercial juntado pelas partes, afirmando que a controvérsia envolveria vínculo de emprego direto não formalizado e autonomia meramente fática”.
Afirma que a decisão de suspensão nacional proferida no Tema 1.389 não condicionou o sobrestamento à existência de contrato escrito, nota fiscal ou pessoa jurídica constituída, alcançando os processos que discutem a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços, bem como o ônus da prova quanto à alegação de fraude na contratação civil.
Nesse contexto, a reclamante alega que, ao assim proceder, o juízo reclamado descumpriu a ordem de suspensão nacional.
Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela procedência da ação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem. 
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF. 
    
É o relatório. DECIDO. 
  
Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.  
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).    
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II).  
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.  
Fixadas as premissas, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações da reclamante relativas à decisão que deixou de suspender o processo de origem, em afronta à determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1.389. 
Com efeito, verifica-se que este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.532.603, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, instaurou o Tema 1.389 da sistemática da repercussão geral, que tem por escopo o exame das seguintes questões constitucionais: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
Em que pese as alegações da reclamante, verifica-se, in casu, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo, em razão da inexistência de contrato civil escrito de prestação de serviços entre as partes ou forma alternativa de contratação, conforme se observa da seguinte fundamentação (doc. 13. p. 2):  
  
“I - A 2ª Reclamada (IGA) pugna pelo sobrestamento do feito com base no Tema 1.389 da Repercussão Geral do STF, que discute a licitude da contratação de trabalhadores autônomos. 
Pois bem. 
O referido tema trata da "licitude da contratação de prestação de serviços por profissionais liberais sob a forma de pessoa jurídica ou como autônomos". Compulsando os autos, verifica-se que não há contrato formalizado de prestação de serviços (civil ou comercial) juntado pelas partes. A relação mantida com o IGA é alegada pelo autor como um vínculo de emprego direto e não formalizado, enquanto a defesa sustenta uma autonomia meramente fática. 
No caso em tela, a controvérsia reside na própria existência da relação fática de emprego (vínculo direto não formalizado), e não apenas na validade de um contrato de prestação de serviços autônomos já constituído. A instrução processual é necessária para definir a natureza jurídica da relação, sendo prematuro o sobrestamento antes da fixação da moldura fática. 
Assim, considerando que a suspensão determinada pelo STF visa discutir a validade de formas de contratação civil estruturadas (pejotização ou contratos autônomos escritos), e diante da inexistência de qualquer instrumento contratual formal que dê suporte à tese de autonomia no presente caso, a controvérsia é estritamente probatória quanto aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT. Portanto, indefiro o pedido de suspensão e determino o prosseguimento do feito.”

Destarte, não se verifica a necessária aderência estrita entre o caso dos autos e o paradigma invocado, diante da inexistência de prévio contrato formal de prestação de serviços. Destaco, nesse sentido, que a Segunda Turma desta Corte firmou entendimento segundo o qual não havendo instrumento contratual escrito que formalize alguma forma de relação jurídica alternativa não há que se falar em aderência da controvérsia à ordem de suspensão nacional firmada no Tema-RG 1.389. Nesse sentido:
  
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. IMPERTINÊNCIA.RECURSODESPROVIDO.  
I. CASO EM EXAME  
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por não estar configurada ofensa à ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo ministro Gilmar Mendes no ARE1.532.603 (Tema 1.389/RG). 
2. A parte agravante diz pertinente a ordem de suspensão nacional de processos, ante o caráter civil da contratação, ainda que ausente contrato formal escrito.  
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  
3. A questão em discussão consiste em saber se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.  
III. RAZÃO DE DECIDIR  
4. Não estando em debate terceirização, à míngua da formalização de contrato civil, mostra-se impertinente a observância da ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE1.532.603 (Tema 1.389/RG).  
IV. DISPOSITIVO  
5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 83.253-AgR Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 04/12/2025 - grifei). 
 
“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO NÃO ANOTADA NA CTPS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVODESPROVIDO.  
I. CASO EM EXAME  
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, concluiu que o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), pelo Ministro Gilmar Mendes.  
2. A agravante sustenta, em suma, a validade da contratação do beneficiário como profissional autônomo e a irrelevância da inexistência de contrato escrito para a aplicação do precedente vinculante do STF.  
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  
3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da ordem de sobrestamento proferida pelo STF.  
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes.  
5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência ao ARE nº 1.532.603/PR (Tema RGnº 1.389). 
6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RGnº1.389.  
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 82.884-AgR Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 03/12/2025 - grifei). 
  
  Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente